Tribunal: TJES
Processo: 5000591-53.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000591-53.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA PAIANKI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE
DO ESTADO
–
DECLARAÇÃO DE ÓBITO – INDÍCIOS DE INFECÇÃO POR COVID-19 – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1
.
Conforme observado dos autos, ao ingressar no hospital, o médico responsável atestou quadro de pneumonia viral sugestivo de Covid pela TC de tórax e AVC isquêmico agudo em região frontal direita pela TC de crânio (id. 5087504).

2.
Ao realizar exame de tomografia computadoriza de tórax e, consoante análise do profissional (id. 5087507), os resultados poderiam estar relacionados à pneumonia viral, incluindo-se a possibilidade de Covid-19.

3.
Segunda a jurisprudência,
“
Havendo suspeita de que a causa da morte era a contaminação pelo novo coronavírus, não se afigura irregular a conduta dos réus em seguirem os protocolos de preparação do corpo, funeral e sepultamento, conforme as diretrizes vigentes à época.”
(TJ-MG - AC: 50026033820208130384, Relator: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 15/09/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022).

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ROSA PAIANKI E OUTRA

contra a r. sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduzem as recorrentes, em suma, que a equipe médica possui responsabilidade pelo falecimento de sua genitora, Sra. Luduvina Ichader Pagung, notadamente ante o equivocado diagnóstico da causa da morte.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000591-53.2020.8.08.0008

APELANTE
S: ROSA PAIANKI E OUTRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ROSA PAIANKI E OUTRA

contra a r. sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduzem as recorrentes, em suma, que a equipe médica possui responsabilidade pelo falecimento de sua genitora, Sra. Luduvina Ichader Pagung.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça em favor das apelantes, uma vez que não há prova robusta acerca da capacidade financeira das mesmas.

Em suma, sustentam as autoras que são filhas da Sra. Luduvina, que faleceu no hospital estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em 11/09/2020, sendo que a primeira declaração de óbito da falecida constou como causa da morte a infecção por Covid-19 e dispneia, ao passo que a segunda declaração constou como causa da morte acidente vascular cerebral e dispneia.

Aponta que diante da primeira declaração, seu enterro foi realizado às pressas, sem as devidas honrarias.

O julgador singular, em suma, consignou pela ausência de elementos probatórios suficientes para se afirmar que, no momento do óbito da genitora das autoras, os agentes do Hospital pudessem ter a certeza de que a paciente não possuía a infecção por Covid-19.

De fato, não vejo como atribuir responsabilidade ao Ente Público pelos fatos descritos na exordial.

Conforme observado dos autos, ao ingressar no hospital, o médico responsável atestou quadro de pneumonia viral sugestivo de Covid pela TC de tórax e AVC isquêmico agudo em região frontal direita pela TC de crânio (id. 5087504).

Ao realizar exame de tomografia computadoriza de tórax e, consoante análise do profissional (id. 5087507), os resultados poderiam estar relacionados à pneumonia viral, incluindo-se a possibilidade de Covid-19.

Em casos análogos, onde há suspeita de infecção por Covid-19, notadamente em razão dos elevados casos da doença durante o período de pandemia, assim se posiciona a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão à exibição de documentos (teste de Covid 19 e prontuário médico), além de indenização por danos morais. Suposto erro no preenchimento da causa mortis da genitora dos autores, paciente idosa, internada no UTI de hospital da rede municipal de saúde, com insuficiência respiratória.
Certidão de óbito que apontou dentre as causas do falecimento, "Covid19", apesar de o primeiro teste realizado na paciente ter apresentado resultado negativo. Teste de confirmação que não foi realizado tendo em vista o óbito verificado no dia seguinte ao da internação. Velório e enterro realizados com restrições. Adoção de protocolos divulgados pelo Ministério da Saúde a fim de evitar a proliferação da doença em cenário de pandemia
. Valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Exegese do Art. 2º, "caput" e § 4º, da Lei nº 12.153/09 e art. 9º do Provimento nº 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento nº 2.321/16. Inexistência de questão complexa. Caso concreto que não se subsume a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1º e seus incisos do art. 98, I, da CF. Nulidade da r. sentença. Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado competente.(TJ-SP - AC: 10006974320218260236 SP 1000697-43.2021.8.26.0236, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 22/03/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MORTE NO CONTEXTO DA PANDEMIA - AUSÊNCIA DE VELÓRIO - SEPULTAMENTO EM LOCAL DIVERSO DO INDICADO PELA FAMÍLIA - SUSPEITA DE COVID-19 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DO HOSPITAL - CONDUTAS RESPALDADAS NOS PROTOCOLOS VIGENTES - ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, I, DO CPC - IRREGULARIDADE NÃO CARACTERIZADA - IMPROCEDÊNCIA. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva - art. 37, § 6º, da Constituição da Republica. 2. O dever de indenizar exige que se comprovem o dano, a conduta do Poder Público e o nexo de causalidade entre eles. 3. O hospital responde objetivamente pelos danos que causar aos pacientes e familiares (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). 4. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC). 5.
Havendo suspeita de que a causa da morte era a contaminação pelo novo coronavírus, não se afigura irregular a conduta dos réus em seguirem os protocolos de preparação do corpo, funeral e sepultamento, conforme as diretrizes vigentes à época
. (TJ-MG - AC: 50026033820208130384, Relator: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 15/09/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022)

Destarte, não verifico nenhuma conduta ilícita perpetrada pelos funcionários do nosocômio apta a atrair a responsabilidade pela emissão da primeira declaração de óbito, uma vez que, como visto, haviam indícios de que a causa da morte do paciente estava relacionada ao Covid-19.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador.